Tribunal: STF
Processo: HC 187569
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC, no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, determinou as prisões preventivas do paciente e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com a participação de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, 2º, inciso I (fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo), da Lei nº 8.137/1990, 1º, § 4º (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998 e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Destacou o conteúdo de investigações e interceptações telefônicas a indicarem a existência de organização criminosa bem estruturada, com atuação desde 2015, voltada à fraude na quitação de débitos tributários, mediante envio de declarações ao Fisco com pedidos de compensação fundados em créditos tributários inexistentes. Sublinhou o prejuízo causado à União e a particulares, na ordem de 2 bilhões de reais. No tocante ao paciente, salientou ser o mentor do grupo criminoso. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper a atuação dos envolvidos e impedir a reiteração delitiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 588.455/SC, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Este habeas foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação com o de nº 180.729, formalizado por corréu, no qual a Primeira Turma, em sessão virtual de 29 de maio a 5 de junho de 2020, nos termos do voto de Vossa Excelência, indeferiu a ordem, em razão da subsistência da custódia provisória. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o teor de investigações e interceptações telefônicas, a indicarem o envolvimento em organização criminosa voltada à fraude na quitação de débitos tributários, mediante envio de declarações falsas ao Fisco. Destacou sinalizado o papel como mentor do grupo. Concluiu indispensável a medida para interromper a atuação. O quadro demonstra em jogo a ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator